Tribunal: TRF3
Processo: 5000007-50.2017.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
703/779)

5000007-50.2017.4.03.6123

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. CEF. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APROPRIAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NO FGTS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE.

I. No presente caso, a Caixa Econômica Federal - CEF se apropriou dos valores depositados na conta vinculada do autor ao FGTS com o intuito de quitar dívida oriunda de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

II. Com efeito, a jurisprudência é uníssona no sentido de que os valores referentes ao FGTS, não obstante possuam natureza indenizatória pelo tempo de serviço, também estão providos caráter alimentar.

III. Assim sendo, em virtude do disposto no artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90, tais verbas estão revestidas pelo instituto da impenhorabilidade em face de sua natureza alimentar.

IV. Nessa esteira, a cobrança da dívida oriunda de contrato de empréstimo dever ser efetuada através dos meios legais adequados, sendo indevida a arbitrária apropriação de verbas al

Inteiro teor:
703/779)

5000007-50.2017.4.03.6123

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. CEF. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APROPRIAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NO FGTS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE.

I. No presente caso, a Caixa Econômica Federal - CEF se apropriou dos valores depositados na conta vinculada do autor ao FGTS com o intuito de quitar dívida oriunda de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

II. Com efeito, a jurisprudência é uníssona no sentido de que os valores referentes ao FGTS, não obstante possuam natureza indenizatória pelo tempo de serviço, também estão providos caráter alimentar.

III. Assim sendo, em virtude do disposto no artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90, tais verbas estão revestidas pelo instituto da impenhorabilidade em face de sua natureza alimentar.

IV. Nessa esteira, a cobrança da dívida oriunda de contrato de empréstimo dever ser efetuada através dos meios legais adequados, sendo indevida a arbitrária apropriação de verbas alimentares pela CEF.

V. Ainda, com relação aos danos morais, cabe salientar que os referidos danos são os ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando aspectos mais íntimos da personalidade (intimidade e consideração pessoal) ou da própria valoração pessoal no meio em que vive e atua (reputação e consideração social).

VI. No que concerne à indenização por dano moral, a imputação de responsabilidade a ensejar reparação de cunho patrimonial, requer a presença de três pressupostos, vale dizer, a existência de uma conduta comissiva ou omissiva; a presença de um dano, não importando se de natureza patrimonial ou moral; por fim, o nexo causal entre a conduta e o dano, cabendo ao lesado demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da ação ou omissão da pessoa imputada.

VII. In casu, as circunstâncias narradas nos autos, denotam que a parte autora sofreu aflição e intranquilidade em face da apropriação indevida dos valores depositados em sua conta do FGTS. Intuitivo que, em face desses anos decorridos implicou angústia e injusto sentimento de impotência, decorrendo daí o indeclinável dever de indenizar.

VIII. Apelação da CEF improvida. Apelação da parte autora provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000007-50.2017.4.03.6123

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CARLOS ROBERTO COSTA DE RAMOS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: CLEBER STEVENS GERAGE - SP355105-N

Advogado do(a) APELANTE: VLADIMIR CORNELIO - SP237020-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CARLOS ROBERTO COSTA DE RAMOS

Advogado do(a) APELADO: VLADIMIR CORNELIO - SP237020-A

Advogado do(a) APELADO: CLEBER STEVENS GERAGE - SP355105-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000007-50.2017.4.03.6123

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CARLOS ROBERTO COSTA DE RAMOS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: CLEBER STEVENS GERAGE - SP355105-N

Advogado do(a) APELANTE: VLADIMIR CORNELIO - SP237020-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CARLOS ROBERTO COSTA DE RAMOS

Advogado do(a) APELADO: VLADIMIR CORNELIO - SP237020-A

Advogado do(a) APELADO: CLEBER STEVENS GERAGE - SP355105-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Carlos Roberto Costa de Ramos em face da Caixa Econômica Federal - CEF objetivando a restituição dos valores relativos ao FGTS apropriados pela CEF paga quitação de contrato de empréstimo consignado, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

A r. sentença monocrática julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a CEF a restituir ao requerente os valores por ela apropriados de seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, acrescidos de correção monetária e juros de mora. Condenou a CEF, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e condenou a parte autora ao pagamento da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) "sobre o valor da parte que sucumbiu".

Nas razões recursais, a parte autora requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Por sua vez, a CEF requer a reforma da sentença, com a total improcedência da ação.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000007-50.2017.4.03.6123

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CARLOS ROBERTO COSTA DE RAMOS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELANTE: CLEBER STEVENS GERAGE - SP355105-N

Advogado do(a) APELANTE: VLADIMIR CORNELIO - SP237020-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CARLOS ROBERTO COSTA DE RAMOS

Advogado do(a) APELADO: VLADIMIR CORNELIO - SP237020-A

Advogado do(a) APELADO: CLEBER STEVENS GERAGE - SP355105-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No presente caso, a Caixa Econômica Federal - CEF se apropriou dos valores depositados na conta vinculada do autor ao FGTS com o intuito de quitar dívida oriunda de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Com efeito, a jurisprudência é uníssona no sentido de que os valores referentes ao FGTS, não obstante possuam natureza indenizatória pelo tempo de serviço, também estão providos caráter alimentar.

Assim sendo, em virtude do disposto no artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90, tais verbas estão revestidas pelo instituto da impenhorabilidade em face de sua natureza alimentar.

Nessa esteira, a cobrança da dívida oriunda de contrato de empréstimo dever ser efetuada através dos meios legais adequados, sendo indevida a arbitrária apropriação de verbas alimentares pela CEF.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO LEGAL - FGTS - IMPENHORABILIDADE - ARTIGO 373, III DO CÓDIGO CIVIL - BLOQUEIO DO SALDO FUNDIÁRIO DO FUNDISTA - PARA COMPENSAR, EM AUTOTUTELA E ADMINISTRATIVAMENTE, DÍVIDA DO FUNDISTA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - IMPOSSIBILIDADE I - A conta vinculada ao FGTS e o saldo existente nela são absolutamente impenhoráveis, inteligência do art. 2o, § 2o da Lei 8.036/90 c/c art. 372, III do Código Civil. II - O mais, que é a penhora da conta vinculada ao FGTS, não é legalmente permitida, não se pode admitir que a CEF realize de forma arbitrária o bloqueio do saldo e o compense, em autotutela e por conta própria, com valores devidos pelo correntista do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, quando já conquistou judicialmente o direito de reaver os valores sacados em duplicidade pelo fundista Ezequiel Silva, bastando apenas executar, pelas vias legais, o título executivo formado na ação ordinária no 1999.61.00.044497-0, em 27 de outubro de 2009. III - Agravo legal improvido.

(AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1042962 0003822-36.2004.4.03.6111, DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/03/2012 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. DESCONTO AUTOMÁTICO DE DÉBITOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. 1. Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. Ainda que expressamente pactuado pelo cliente que quaisquer valores depositados em sua conta corrente possam ser utilizados para o pagamento do débito contraído, a retenção integral de seu salário pela instituição financeira para esse fim resulta em ilícito passível de indenização por dano moral. 3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento.

(AgRg no AREsp 175.375/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 22/08/2013)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITOS. SALÁRIO/VENCIMENTOS. RETENÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. MONTANTE. SÚMULA N. 7-STJ. JUROS DE MORA. FLUÊNCIA. FIXAÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a instituição financeira credora retenha valores decorrentes de salário ou vencimentos do devedor depositados em sua conta para se creditar de débitos contratuais. Precedentes. 2. Os juros de mora fluem a partir de quando fixado o valor da indenização por dano moral. Limitando-se a parte, todavia, em pretender que o sejam a partir da citação, defere-se o pedido na sua extensão, a fim de se evitar julgamento ultra petita. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, parcialmente provido.

(EDcl no REsp 988.178/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 31/08/2011)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO A TÍTULO COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é ilegal a apropriação do salário, depositado em conta-corrente, para a satisfação de saldo negativo existente na sua conta, cabendo a esta a satisfação do crédito por meio de cobrança judicial. Precedentes. 2. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Desse modo, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral, decorrente das circunstâncias específicas do caso concreto, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente feito, como bem consignado na decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AEARESP - AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 429476 2013.03.75623-0, RAUL ARAÚJO, STJ - QUARTA TURMA, DJE DATA:03/11/2014 ..DTPB:.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL. RETENÇÃO DO SALÁRIO DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE. 1. A retenção de salário do correntista para fins de saldar débito relativo ao contrato de cheque especial, ainda que conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a instituição financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais. 2. "'Não é lícito ao banco valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito, pelo empregador, para cobrir saldo devedor de conta-corrente. Cabe-lhe obter o pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao judiciário é lícito penhorar salários, não será a instituição privada autorizada a fazê-lo.' Agravo improvido" (AgRg no Ag 1.225.451/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/6/2010, DJe 17/6/2010). 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 876.856/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 13/03/2013)

Ainda, com relação aos danos morais, cabe salientar que os referidos danos são os ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando aspectos mais íntimos da personalidade (intimidade e consideração pessoal) ou da própria valoração pessoal no meio em que vive e atua (reputação e consideração social).

Não se pode dar guarida a suscetibilidades exageradas e interpretar os aborrecimentos cotidianos como causadores de abalos psíquicos ou à personalidade. Sérgio Cavalieri nos ensina que:

"(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo a normalidade, interfira intensamente ao comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral" (Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 76).

No mesmo sentido, Antônio Jeová Santos assevera:

"O dano moral somente ingressará no mundo jurídico, com a subsequente obrigação de indenizar, em havendo alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo. Se o ato tido como gerador do dano extrapatrimonial não possui virtualidade para lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo, não existiu o dano moral passível de ressarcimento. Para evitar abundância de ações que tratam de danos morais presentes no foro, havendo uma autêntica confusão do que seja lesão que atinge a pessoa e do que é mero desconforto, convém repetir que não é qualquer sensação de desagrado, de molestamento ou de contrariedade que merecerá indenização. O reconhecimento do dano moral exige determinada envergadura. Necessário, também, que o dano se prolongue durante algum tempo e que seja a justa medida do ultraje às afeições sentimentais. As sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu bojo lesividade a algum direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas. Existe um piso de inconvenientes que o ser humano tem de tolerar sem exitar o autêntico dano moral" (dano moral indenizável, 4a ed. São Paulo: RT, 2003, p. 113).

No que concerne à indenização por dano moral, a imputação de responsabilidade a ensejar reparação de cunho patrimonial, requer a presença de três pressupostos, vale dizer, a existência de uma conduta comissiva ou omissiva; a presença de um dano, não importando se de natureza patrimonial ou moral; por fim, o nexo causal entre a conduta e o dano, cabendo ao lesado demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da ação ou omissão da pessoa imputada.

In casu, as circunstâncias narradas nos autos, denotam que a parte autora sofreu aflição e intranquilidade em face da apropriação indevida dos valores depositados em sua conta do FGTS. Intuitivo que, em face desses anos decorridos implicou angústia e injusto sentimento de impotência, decorrendo daí o indeclinável dever de indenizar.

Todavia, se de um lado o valor da indenização deve ser razoável, visando à reparação mais completa possível do dano moral, de outro, não deve dar ensejo a enriquecimento sem causa do beneficiário da indenização. Logo, o valor da indenização não pode ser exorbitante, nem valor irrisório, devendo-se aferir a extensão da lesividade do dano.

Nesse sentido tem norteado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se vê nos seguintes julgados:

1. "1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender à sua dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor, para que não volte a reincidir".

(RESP no 768.992/PB, rel. Min. Eliana Calmon, DJ, 28.06.2006, p. 247).

2. "(...). 2 - Como cediço, o valor da indenização sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, na sua fixação, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao poder econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. In casu, o valor fixado pelo Tribunal a quo, a título de reparação de danos morais, mostra-se razoável, limitando-se à compensação do sofrimento advindo do evento danoso".

(AGA no 748.523/SP, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ, 20.11.2006, p. 321).

Em face disso, e atento às circunstâncias do caso concreto, a indenização pelo dano moral deve ser fixada em quantum que traduza legítima reparação à vítima e justa punição à ofensora. Assim sendo, entendo que, no caso, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente o bastante para atingir às finalidades da reparação, com o acréscimo de juros de mora a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, condeno A CEF ao pagamento de honorários advocatícios recursais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Isto posto, nego provimento à apelação da Caixa Econômica Federal - CEF e dou provimento à apelação da parte autora, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. CEF. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APROPRIAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NO FGTS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE.

I. No presente caso, a Caixa Econômica Federal - CEF se apropriou dos valores depositados na conta vinculada do autor ao FGTS com o intuito de quitar dívida oriunda de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

II. Com efeito, a jurisprudência é uníssona no sentido de que os valores referentes ao FGTS, não obstante possuam natureza indenizatória pelo tempo de serviço, também estão providos caráter alimentar.

III. Assim sendo, em virtude do disposto no artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90, tais verbas estão revestidas pelo instituto da impenhorabilidade em face de sua natureza alimentar.

IV. Nessa esteira, a cobrança da dívida oriunda de contrato de empréstimo dever ser efetuada através dos meios legais adequados, sendo indevida a arbitrária apropriação de verbas alimentares pela CEF.

V. Ainda, com relação aos danos morais, cabe salientar que os referidos danos são os ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando aspectos mais íntimos da personalidade (intimidade e consideração pessoal) ou da própria valoração pessoal no meio em que vive e atua (reputação e consideração social).

VI. No que concerne à indenização por dano moral, a imputação de responsabilidade a ensejar reparação de cunho patrimonial, requer a presença de três pressupostos, vale dizer, a existência de uma conduta comissiva ou omissiva; a presença de um dano, não importando se de natureza patrimonial ou moral; por fim, o nexo causal entre a conduta e o dano, cabendo ao lesado demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da ação ou omissão da pessoa imputada.

VII. In casu, as circunstâncias narradas nos autos, denotam que a parte autora sofreu aflição e intranquilidade em face da apropriação indevida dos valores depositados em sua conta do FGTS. Intuitivo que, em face desses anos decorridos implicou angústia e injusto sentimento de impotência, decorrendo daí o indeclinável dever de indenizar.

VIII. Apelação da CEF improvida. Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da Caixa Econômica Federal - CEF e deu provimento à apelação da parte autora, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.